Tribunal: STF
Processo: RE 593544
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Contribuição para o PIS e COFINS. Lei nº 9.718/1998. Crédito presumido de IPI. Lei nº 9.363/1996. Imunidade das exportações. Receitas diretamente relacionadas à atividade de exportação. Conceito constitucional de faturamento.



    1. Recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que excluiu da base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS os créditos presumidos de IPI (instituídos pela Lei nº 9.363/1996), decorrentes da aquisição no mercado interno de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, quando utilizados na elaboração de produtos destinados à exportação.



    2. Natureza jurídica do crédito presumido de IPI, instituído pela Lei nº 9.363/1996. Não obstante a lei preveja se tratar de incentivo fiscal que visa a “ressarcir” as sociedades empresárias, não há, na espécie, pagamento indevido que torne imperativa a restituição do tributo. O que há é uma opção legislativa com o objetivo de desonerar as exportações. A natureza jurídica da benesse, por suas características, é a de subvenção corrente, uma vez que consiste num auxílio financeiro (via crédito tributário) prestado pelo Estado a pessoa jurídica para fins de suporte econômico de despesas na consecução do seu objeto social.



    3. Alcance da imunidade das exportações (art. 149, § 2º, I, da CF/1988). A imunidade se limita às receitas diretamente relacionadas à exportação. Não contempla efeitos tributários outros que sejam verificados em razão do repasse do ônus fiscal ao longo da cadeia produtiva (RE 754.917, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 05.08.2020). Desse modo, não alcança os créditos presumidos de IPI decorrentes da aquisição no mercado interno de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, mesmo quando utilizados na elaboração de produtos destinados à exportação.



    4. Créditos presumidos de IPI não constituem faturamento. O Plenário deste Tribunal, em diversas oportunidades, afirmou que o faturamento é a receita da venda de bens nas operações de conta própria e da prestação de serviços em geral. Os créditos presumidos de IPI, caracterizados como subvenção corrente prestada pelo Fisco à pessoa jurídica, não se enquadram no conceito de faturamento e, portanto, não compõem a base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS, sob a sistemática de apuração cumulativa (Lei nº 9.718/1998).



    5. Negativa de provimento ao recurso extraordinário, de modo a afastar a aplicação dos arts. 3° e 4° da Lei Complementar nº 118/2005, e reconhecer que os créditos presumidos de IPI (instituídos pela Lei nº 9.363/1996) não compõem a base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS, sob a sistemática de apuração cumulativa (Lei nº 9.718/1998).



    6. Fixação da seguinte tese de julgamento: “Os créditos presumidos de IPI, instituídos pela Lei nº 9.363/1996, não integram a base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS, sob a sistemática de apuração cumulativa (Lei nº 9.718/1998), pois não se amoldam ao conceito constitucional de faturamento.”.